Tribunal: STF
Processo: RE 1173837
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRIBUTÁRIO – IPI – INCIDÊNCIA, OU NÃO, SOBRE PRODUTO DERIVADO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, PERSONALIZADA E SOB ENCOMENDA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – CRÉDITO DE IPI – COMPENSAÇÃO – RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.